Tribunal: TJES
Processo: 0046796-27.2013.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046796-27.2013.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE RIGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo:
0046796-27.2013.8.08.0024

Relator:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

Recorrente:
GISELE RIGO

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. A MITIGAÇÃO DA SÚMULA 585/STJ, QUE EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS DE IPVA APÓS A TRADIÇÃO, NÃO SE ESTENDE ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUANDO AUSENTE A COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU COMUNICAÇÃO PARA AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DAS DEMAIS INFRAÇÕES. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, APENAS PARA UMA INFRAÇÃO ESPECÍFICA, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GISELE RIGO (Recorrente) contra a sentença (ID 9800449) que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) e do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) (Recorridos).

A Recorrente ajuizou a demanda alegando que, em 02.01.2007, vendeu o veículo FORD/FIESTA, placa MSY-3170, RENAVAM 00793997330, para a empresa GEOCONTROL. Contudo, a transferência de propriedade não foi efetivada pela compradora. Sustentou que as infrações de trânsito (citadas na inicial) cometidas entre 2008 e 2011 e a consequente penalidade de suspensão de sua CNH (processo administrativo nº 56182210) são de responsabilidade de terceiros, prepostos da empresa adquirente, e não dela, uma vez que não era a condutora do veículo à época dos fatos. Pleiteou a suspensão/cancelamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir (PSDD), a abstenção de impedimento à renovação de sua CNH, a declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo após a tradição, a transferência da pontuação das infrações e o cancelamento da pontuação em seu prontuário.

Inicialmente, foi concedida tutela de urgência parcial pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, determinando que o DETRAN/ES se abstivesse de impedir a renovação da CNH da Autora por infrações específicas. Essa decisão foi reformada parcialmente em Agravo de Instrumento (nº 0005063-47.2014.8.08.0024).

A sentença de primeiro grau (ID 9800449), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva. No mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a transferência da pontuação decorrente do AIT LV28608822 do prontuário da Recorrente Gisele Rigo para o prontuário de Bruno Reis de Santana, em virtude de sua confissão em juízo. Todavia, manteve a responsabilidade da Recorrente pelas demais infrações, fundamentando que esta não comprovou o cumprimento do dever de comunicar a venda do veículo ao DETRAN/ES, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A sentença também revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Inconformada, a Recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 9800452), alegando a existência de equívoco (erro de julgamento) na sentença ao mantê-la responsável pelos pontos, apesar da robusta prova documental da venda do veículo e identificação dos verdadeiros condutores. Os Embargos de Declaração foram conhecidos, mas negado provimento (ID 9800457), sob o fundamento de que não havia omissão, contradição ou obscuridade, e que o recurso não se prestava a rediscutir o mérito.

Contra essa decisão, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 9800460), reiterando os argumentos de que não deveria ser responsabilizada pelas infrações, pois vendeu o veículo em 2007 e os verdadeiros condutores foram identificados, citando a prova documental já anexada aos autos. Pugnou pela reforma total da sentença, com a transferência de todas as pontuações aos verdadeiros condutores. Solicitou, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de
periculum in mora
, uma vez que a suspensão de sua CNH a impossibilita de exercer suas atividades profissionais.

Os Recorridos DETRAN/ES e DER/ES apresentaram Contrarrazões (ID 9800463), pleiteando a manutenção integral da sentença. Defenderam a correta aplicação do art. 134 do CTB, que impõe a responsabilidade solidária ao vendedor que não comunica a transferência do veículo ao órgão de trânsito. Argumentaram que a mitigação do referido artigo pela jurisprudência, embora aplicável ao IPVA (Súmula 585/STJ), não se estende às infrações de trânsito, sob pena de gerar impunidade e instabilidade no sistema administrativo, já que as notificações e prazos dependem do registro formal do proprietário. Sustentaram que a simples declaração de venda entre particulares não substitui a comunicação formal ao DETRAN/ES, sendo necessária a apresentação de documentação como a ATPV com assinaturas reconhecidas por autenticidade.

É o relatório.

O presente Recurso Inominado é tempestivo, conforme certificado nos autos (ID 9800461), tendo sido interposto dentro do prazo legal. Quanto ao preparo, a Recorrente protocolou petição (ID 10270421) comprovando o pagamento integral das custas recursais (DUA nº 240172583) em 03.10.2024. Deste modo, o preparo foi devidamente realizado, suprindo a necessidade de análise da gratuidade de justiça para fins recursais.

Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na responsabilização da Recorrente pelas infrações de trânsito e consequente suspensão de sua CNH, em razão da não comunicação da venda do veículo ao DETRAN/ES, nos termos do art. 134 do CTB.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer que "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, mitigou esse entendimento em relação aos débitos de IPVA, afastando a responsabilidade do antigo proprietário após a tradição do bem (Súmula 585/STJ). Contudo, como bem pontuado na sentença e nas contrarrazões, essa mitigação não alcança as multas e demais penalidades decorrentes de infrações de trânsito, para as quais a responsabilidade solidária do antigo proprietário persiste caso não haja a comunicação da venda ao órgão competente.

A lógica por trás dessa distinção reside na natureza administrativa das infrações de trânsito e na necessidade de manter a coerência do sistema de fiscalização e punição. Os órgãos de trânsito, ao autuarem e aplicarem penalidades, baseiam-se nos dados do registro do veículo. A não comunicação da venda cria um "limbo jurídico", dificultando a identificação do real infrator e, consequentemente, a aplicação da penalidade correta, podendo levar à impunidade.

Sobre o tema:

Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO PÚBLICO. ART . 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL . PREVALÊNCIA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 497 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . INCLUSÃO DA AUTARQUIA NO POLO PASSIVO. ART. 506 DO CPC. OCORRÊNCIA . RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. No presente caso, diante da ausência da comunicação de venda ao DETRAN por parte do alienante, inviável a transferência dos pontos de multas a ele atribuídos, na medida em que sua omissão é causa determinante da responsabilidade solidária, além de não haver prova de que as infrações foram cometidas após a alienação, o que atrairia, neste caso, o entendimento sufragado pela jurisprudência, notadamente do STJ, no sentido de que a solidariedade prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, é afastada após a venda. 2 . É possível impor ao Detran a obrigação de fazer consistente na transferência de veículo alienado sem a comunicação de venda, ainda que não tenham sido cumpridos alguns requisitos impostos administrativamente, sobretudo quando, por exemplo, no caso da realização da vistoria, trata-se de obrigação de difícil adimplemento, haja vista que o paradeiro tanto do veículo quanto do adquirente é desconhecido vendedor, e, sobretudo na hipótese em que autarquia integra o processo, o que afasta qualquer alegação de ofensa à disciplina do art. 506 do CPC. 3. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS .(TJ-DF 0701353-54.2022.8.07 .0014 1818837, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – T
RANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN POR AMBAS AS PARTES – COBRANÇA DOS IMPOSTOS E MULTAS DE TRÂNSITO EM FACE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO
– AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 123 do CTB atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233 . O Art. 134, por sua vez, determina ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. O mero atraso na transferência da titularidade do veículo perante órgão de trânsito após a alienação, não rende ensejo à configuração de dano moral. As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao DETRAN .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004477-78.2021.8.11 .0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

No caso dos autos, a Recorrente alega ter vendido o veículo em 2007 e apresenta provas da negociação entre particulares, bem como a identificação dos supostos condutores. No entanto, o que a Recorrente não comprovou é o cumprimento do dever imposto pelo art. 134 do CTB, ou seja, que tenha formalmente comunicado a venda ao DETRAN/ES. Pelo contrário, o documento de fls. 285, mencionado na sentença, indica que em 15.04.2014, o automóvel ainda permanecia em nome da Recorrente no registro oficial.

A sentença de piso agiu com acerto ao transferir a pontuação referente ao AIT LV28608822. Isso porque, para essa infração específica, houve a confissão em juízo por Bruno Reis de Santana, que assumiu a autoria. Essa circunstância excepcional permitiu a individualização da responsabilidade e a mitigação da regra do art. 134 CTB, mesmo que a indicação administrativa tivesse sido intempestiva.

Contudo, para as demais infrações questionadas, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a mesma situação jurídica. Embora afirme que os "verdadeiros condutores" prestaram declarações particulares, o simples fato de um contrato particular de compra e venda ou declarações unilaterais não afasta, por si só, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, que exige a comunicação formal ao órgão de trânsito. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, embora relativa, não foi desconstituída pela Recorrente em relação às demais infrações.

Ademais, a sentença verificou que o procedimento administrativo tendente à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir da Recorrente observou as normas pertinentes, oportunizando-se o conhecimento das penalidades e o exercício do contraditório e da ampla defesa. A Súmula 312 do STJ exige a dupla notificação (autuação e penalidade), e a Recorrente não alegou ou comprovou a ausência dessas notificações para as demais infrações que não tiveram o condutor identificado administrativamente.

A invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, embora válida para permitir o acesso ao Judiciário, não tem o condão de desconsiderar as obrigações legais impostas pela legislação de trânsito, especialmente quando a falta de cumprimento de tais obrigações acarreta consequências jurídicas específicas, como a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda. O Judiciário pode intervir em atos da Administração Pública em casos de flagrante ilegalidade, mas a conduta do DETRAN/ES, ao aplicar o art. 134 do CTB diante da ausência de comunicação de venda, não se revela ilegal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em conformidade com as razões acima delineadas, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto por GISELE RIGO, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença de ID 9800449, complementada pela decisão de Embargos de Declaração de ID 9800457, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Vitória - ES, 16 de julho de 2025.

Kristiny de Vasconcelos Concha

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)